Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-40.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTADA PRELIMINAR DE DESERÇÃO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO – CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO SEGURO E SE SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTADA PRELIMINAR DE DESERÇÃO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO – CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO SEGURO E SE SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO QUE NÃO OBSTA O DIREITO A INDENIZAÇÃO, PORQUANTO, NÃO COMPROVADA A SUA NOTIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DIANTE DO NOVO DESFECHO ATRIBUÍDO Á LIDE – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE IMPÕE A ADOÇÃO DA EQUIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – APELO DO ASSISTENTE LISTISCONSORCIAL, ACOLHIDO, E DO REQUERENTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002195-40.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante IVAN OLIVER
CATELANO, é apelado/apelante VALCIOS DOS SANTOS BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS
ANACAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da associação ré; deram provimento ao recurso do assistente litisconsorcial, e
acolheram parcialmente o apelo do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-40.2019.8.26.0077 -Voto no 14111
2
VOTO No 14111
APELAÇÃO No 1002195-40.2019.8.26.0077
APELANTE: IVAN OLIVER CATELANO E OUTRO
APELADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS -
ANACAM
COMARCA: BIRIGUI
JUIZ: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA FACULTATIVA C/C REPARAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

SEGURO
FACULTATIVO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

AFASTADA PRELIMINAR DE DESERÇÃO PROGRAMA
DE
PROTEÇÃO
VEICULAR
OFERECIDO
POR
ASSOCIAÇÃO CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO
SEGURO E SE SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

INADIMPLMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO QUE NÃO
OBSTA O DIREITO A INDENIZAÇÃO, PORQUANTO,
NÃO
COMPROVADA
A
SUA
NOTIFICAÇÃO

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO DEVIDA
DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS
RECONHECIDA A
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
DIANTE
DO
NOVO
DESFECHO
ATRIBUÍDO
Á
LIDE

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
QUE
IMPÕE
A
ADOÇÃO
DA
EQUIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
ADVOCATÍCIA - SENTENÇA REFORMADA RECURSO
DA RÉ DESPROVIDO
APELO DO ASSISTENTE
LISTISCONSORCIAL, ACOLHIDO, E DO REQUERENTE,
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam-se de recursos de apelações (fls. 398/407)
interpostos nos autos da ação de cobrança de indenização securitária
facultativa c/c reparação por danos materiais e morais contra a r. sentença de
fls. 384/387, que julgou improcedente a demanda, e condenou o autor a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a
gratuidade processual, outrora concedida ao mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-40.2019.8.26.0077 -Voto no 14111
3
A r. sentença ainda condenou o assistente litisconsorcial,
nos termos do artigo 94 do Código de Processo Civil, ao pagamento de 30%
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte
vencedora, fixados em 10% do proveito econômico pretendido (R$
40.000,00).
O assistente litisconsorcial, ora apelante, sustenta que os
contratos de seguro veicular são regidos pelo Código de Defesa do
Consumidor. Nesse contexto, protesta pela aplicação das medidas protetivas
previstas nos artigos 6o, incisos, IV, V, VI, VII e VIII, do referido diploma.
Aduz que o boleto bancário acostado a fls. 269 dos autos,
claramente, autorizava o pagamento após seu vencimento, razão pela qual,
defende que o vínculo contratual se mantinha, restando válida a cobertura por
roubo na data do evento.
Diante disso, afirma que a cláusula 14 do contrato,
estabelece condição abusiva, isso porque a regularização do pagamento da
única parcela vencida, ocorreu tempestivamente, mais precisamente, um dia
antes do roubo.
Ressalta que a própria ré declarou expressamente no
termo de fls. 270/271 dos autos, a quitação plena e integral a todas as parcelas
mensais pagas referentes ao veículo segurado.
Outrossim, argumenta que a estipulação de prazo para
mera comunicação formal do pagamento da parcela vencida, configura
formalismo exagerado, e ofende a boa-fé objetiva, a equidade e a função
social do contrato.
Pugna pela incidência da Súmula 616 do Superior
Tribunal de Justiça, e diz que a seguradora não o notificou acerca da
suspensão do contrato em razão da inadimplência da parcela, haja vista a
mora “ex persona”.
Requer o provimento do recurso e a consequente reforma
da r. sentença combatida, para que seja julgada procedente a ação.
Já o autor, também apelante, argumenta que o segurado
somente não terá direito à indenização, se o sinistro ocorrer antes da purgação
do pagamento do prêmio, conforme dispõe o artigo 763, do Código Civil.
Menciona que o pagamento da mensalidade foi efetuado
em 03.05.2019 ao passo que o roubo ocorreu em 04.05.2019, portanto, a
mora foi purgada antes do sinistro, não se justificando a negativa de
cobertura.
Destaca que caberia à seguradora ré provar a interpelação
do segurado, o que não aconteceu na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-40.2019.8.26.0077 -Voto no 14111
4
Traz à luz o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça adotado quando do julgamento do AgRg no Ag no 721.420/GO, para
justificar a nulidade da cláusula contratual que prevê o cancelamento
automático da apólice de seguro pelo mero atraso de pagamento.
Declara que as cláusulas 14.8 e 14.10 são nulas de pleno
direito, a teor do artigo 51, incisos IV e XI do Código de Defesa do
Consumidor.
Pondera que a fundamentação do juízo de origem para
deliberar pela improcedência da ação, encontra amparo justamente nas
cláusulas contratuais nulas, sendo de rigor a sua reforma.
Invoca a aplicação dos artigos 765 c/c 771, § único,
ambos do Código Civil.
No tocante aos danos materiais, alude que o fornecedor
responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme
preceitua o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, em razão
do defeito na prestação dos serviços. Dessa forma, entendo que faz jus a
indenização no montante de R$ 95.662,00, à título de danos materiais.
Sem prejuízo, quanto aos danos morais, afirma que foi
privado do instrumento para realização do seu trabalho, e passou a contar
com a ajuda financeira de familiares, de forma que a conduta da ré em negar a
cobertura securitária, ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento.
Dessa forma, pugna pela fixação dos danos morais em R$
50.000,00, considerando as condições financeiras de ambas as partes, a
privação no exercício de sua profissão, bem como o caráter sancionatório e
pedagógico da medida. Não obstante, ainda cita que a referida quantia deverá
ser atualizada monetariamente segundo os índices oficiais, e acrescida de
juros de mora legais, contados a partir da citação.
Por fim, aguarda o acolhimento do recurso, a fim de ver
julgada procedente a demanda.
A requerida ofertou suas contrarrazões a fls. 460/482,
suscitando, preliminarmente, pelo indeferimento da justiça gratuita ao
assistente litisconsorcial, e a consequente deserção do recurso.
O recurso foi regularmente processado e recebido em
ambos os seus efeitos.
A ré desistiu da oposição ao julgamento virtual do feito
outrora apresentada a fls. 490/491 (fls. 505/506).
É o relatório.
Ab initio, afasto a preliminar de deserção arguida pela
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-40.2019.8.26.0077 -Voto no 14111
5
Isso porque a matéria afeta à gratuidade processual já
restou superada em razão de sua concessão a fls. 498.
E mesmo que assim não fosse, cabe destacar que as
argumentações da ré, ora apelante, mostram-se desarrazoadas, porquanto a
contratação de advogado particular, a condição de estudante universitário ou
mesmo a propriedade do veículo objeto da demanda, não se revelam como
circunstâncias aptas a infirmar a presunção de veracidade que milita em favor
do autor, em razão da declaração de hipossuficiência apresentada.
Frise-se que a requerida sequer trouxe aos autos provas
suficientes para obstar a concessão da benesse ou provocar sua revogação.
Assim, superada essa questão, passo à análise das demais
matérias que me foram postas, consignando que o recurso da ré não comporta
provimento, enquanto o apelo do assistente litisconsorcial merece
acolhimento, e do autor, parcial provimento.
Esclarece o autor em sua exordial que é proprietário do
veículo Scania/T112 HS 4X2, ano de fabricação 1998, placa JTS 2409, e que
alugou a carreta REB/Rodoviária SR FD CG, ano de fabricação 1989, de
propriedade do assistente litisconsorcial Ivan (fls. 56/63), para transporte de
carga, observado que aquele lhe serve como instrumento de trabalho.
Informa que se filiou ao programa de proteção veicular
oferecido pela associação ré (fls. 75/87), assim como aderiu ao contrato de
prestação de serviços de rastreamento (fls. 88/89).
Alega que em 04/05/2019, teve seu veículo e a carreta
alugada roubados, circunstância que foi comunicada a ré, porém, após o
envio documentos solicitados, ocorreu a negativa de cobertura.
A requerida por sua vez, suscita em sua contestação que
a natureza do contrato entre as partes é associativa e que a finalidade da
proteção veicular é a reposição do bem e não uma indenização como faz crer
o requerente.
Argumenta que o autor não cumpriu com sua obrigação
de associado, conforme disposto na cláusula 6.1 do Regimento Interno (fls.
79), e ressalta que todas as contribuições próximas à data do roubo foram
quitadas com atraso, em especial as dos meses de março e abril de 2018, cujo
pagamento operou-se na antevéspera e véspera do sinistro (fls. 169).
Houve pedido de assistência litisconsorcial ativa a fls.
221 dos autos, e diante da concordância do autor (fls. 299/300), houve por
bem o juízo a quo, acolher o pleito (fls. 311/312), e deliberar pela
improcedência da demanda, o que culminou na interposição dos recursos que
ora se aprecia.
Note-se que a controvérsia aqui instalada, abrange: (i) a
natureza do contrato havido entre as partes; (ii) a abusividade da cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-40.2019.8.26.0077 -Voto no 14111
6
suspende a eficácia do seguro em razão do inadimplemento do prêmio, e a
ausência de comunicação da quitação; (iii) o pagamento da indenização
correspondente ao sinistro; (iv) a configuração dos danos morais; (vi) ao
arbitramento das indenizações.
Pois bem, em que pese o entendimento do Culto
Magistrado de 1o grau, entendo que as cláusulas que serviram para
fundamentar o decisum, padecem de abusividade.
Ora, o contrato celebrado entre as partes se assemelha ao
de seguro, e está sujeito as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
haja vista a posição da associação que no caso dos autos, se enquadra no
conceito de fornecedora.
Note-se que para atender seus objetivos, a referida
associação cobra mensalidades que são revertidas a fundo de indenização de
sinistros envolvendo os veículos de seus associados, sendo patente seu caráter
securitário.
Assim, entendo que resta incontroversa a obrigação da ré
em indenizar o autor, mesmo diante do inadimplemento do prêmio ou da
quitação tardia, até porque a mesma não logrou êxito em comprovar a
notificação do consumidor acerca da suspensão do contrato em razão da sua
inadimplência, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 333, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Aqui cabe, por oportuno, destacar o que preconiza a
Súmula no 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “A
indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do
segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito
essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”. Sic
Uma vez comprovada a ocorrência do roubo (fls.95/96)
cuja previsão de cobertura encontra-se disciplinada no “termo de adesão” de
fls.75/88, e na vigência do referido contrato, cabia a associação ré efetuar a
reposição do veículo, mesmo porque o autor já havia quitado a parcela do
prêmio, mesmo que tardiamente e comunicado o sinistro (fls. 169 e 97,
respectivamente).
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça, confira-se:
SEGURO DE VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA
DO PRÊMIO. PURGAÇÃO DA MORA POSTERIOR AO SINISTRO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA EM
NOME DA SEGURADORA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DE QUEM
RECEBE A INTEGRALIDADE DO VALOR DO VEÍCULO. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-40.2019.8.26.0077 -Voto no 14111
7
importa resolução ou cancelamento automático do seguro o mero atraso
no pagamento do prêmio, fazendo-se necessária prévia interpelação do
segurado para purgar a mora. Ocorrido o sinistro sem a resolução do
contrato, é devida a indenização, desde que verificada a purgação da
mora. É obrigação lógica daquele que recebe como indenização o valor
total de mercado do veículo efetuar a transferência do bem para a
seguradora. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível no
1005871-20.2017.8.26.0609 35a Câmara de Direito Privado Relator
Desembargador GILBERTO LEME j. em 17/12/2018 v.u.). Sic
Ademais, frise-se que diversamente do que pretende fazer
crer a ré, a cláusula que prevê a suspensão automática do contrato em caso de
atraso no pagamento do prêmio, é nula de pleno direito, conforme preceitua o
artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor, posto que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada, contrariando a boa-fé
objetiva.
Dessa maneira, imperiosa a condenação da ré a efetuar o
pagamento da indenização equivalente a 100% do valor do veículo de acordo
com a tabela FIPE, na data do roubo, corrigida monetariamente a partir da
data de comunicação do sinistro pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
condicionado o pagamento à entrega da documentação referente ao veículo e
a carreta pelo autor, ora apelante.
Em relação aos danos morais, melhor sorte não assiste ao
requerente, tendo em vista que a mera recusa da associação ao pagamento da
indenização securitária não configura dano moral dessa natureza, por se tratar
de mero aborrecimento, dissabor, sem lesão a direito da personalidade, o que
sequer restou demonstrado.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “o mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual,
ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em
regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais” (3a Turma Recurso
Especial n. 723.729/RJ Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI Acórdão
de 25 de setembro de 2006, publicado no DJU de 30 de outubro de 2006).
Sic
Diante do novo desfecho atribuído à demanda, condeno o
autor e a requerida a arcarem com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.800,00, nos termos do artigo 85, §
8o do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual concedida
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-40.2019.8.26.0077 -Voto no 14111
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da associação ré; dou provimento ao recurso do assistente
litisconsorcial, e acolho parcialmente o apelo do autor, nos moldes
supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator